Tribunal: TJDFT
Processo: 0723875-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723875-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE MEIRELES AIRES AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL SUBSTITUTO DA PMDF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANDRÉ MEIRELES AIRES contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança n.o 0706147-04.2025.8.07.0018 (ID 236632467). Na origem, o agravante impetrou mandado de segurança visando à suspensão do item 3.1.1, alínea “e”, do Edital n.o 03/2025 – DGP/PMDF, que fixou como requisito para a inscrição no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal a idade máxima de 30 anos até o último dia do período de inscrições. Sustenta o agravante que, embora tenha completado 30 anos de idade antes da data de início das inscrições, contava com 30 anos e 4 meses no momento da inscrição, razão pela qual teve seu pedido indeferido pela Administração (ID 72889251). Afirma que a exigência editalícia, na forma interpretada, viola o princípio da razoabilidade e não possui respaldo legal específico que imponha tal rigor. O pedido liminar foi indeferido na instância de origem, ao fundamento de ausência do requisito da plausibilidade do direito. Irresignado, interpôs o presente agravo e pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão combatida. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 72936406). Contrarrazões apresentadas (ID 74415395). É a síntese do necessário. Decido. Ao consultar o andamento do processo na PJe de primeira instância, observei que foi proferida a sentença (ID 243388061) por meio da qual o processo foi extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Assim, resta caracteriza a perda superveniente do objeto do presente recurso, razão pela qual nego seguimento, por ausência de interesse recursal, consoante norma do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator